Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702821-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial proposto por CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “O trâmite do presente feito executório encontrava-se suspenso em razão de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá através da qual se havia concedido medida cautelar no processo de Tomada de Contas 012672/2022, para o fim de suspender a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e parcelamento de dívida e outras avenças que servem como título à presente execução até a prolação de decisão de mérito por aquela Corte (id. 147428483). Conforme informado em petitório de id. 176685371, em face da decisão administrativa a parte exequente impetrou o Mandado de Segurança de autos n.o 0005842-97.2023.8.03.0000, que atualmente tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP). Em acórdão proferido pelo seu órgão plenário, decidiu-se pela concessão da segurança para o fim de "retirar a eficácia da decisão proferida no processo TC 012672/2022, que SUSTOU os termos de reconhecimento de dívida firmados entre CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, por violar o art. 112, XII e § 1o, da Constituição do Estado do Amapá" (id. 176685373). Por outro lado, não obstante as alegações apresentadas pela parte executada no exercício de seu contraditório, no sentido de que a decisão judicial concessiva da segurança ainda não transitou em julgado, estando pendentes de julgamento os embargos de declaração por ela opostos, fato é que a decisão concessiva de Mandado de Segurança produz imediatamente seus efeitos a partir de sua prolação e pode ser executada provisoriamente, de modo que eventual recurso a ser interposto visando à sua reforma não terá efeito suspensivo ope lege, nos termos do art. 14, § 3o, da Lei 12.016/09. Igualmente, os embargos declaratórios opostos pela executada não possuem o condão de suspender os efeitos da decisão concessiva da segurança, por disposição expressa do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Por outro lado, a presente execução está amparada em título executivo que representa obrigação certa, líquida e exigível, assim reconhecida pela legislação processual, não havendo até o momento decisão judicial que desconstitua a presunção legal de exequibilidade do crédito reivindicado pela parte exequente. Assim, não mais estando vigente a decisão proferida pelo Tribunal de Contas que obstava o prosseguimento do presente feito executório, este deve ser retomado em seus ulteriores termos. Expeça-se novo ofício à SEGURADORA AUSTRAL com nova determinação para que deposite em juízo a quantia de R$ 29.334.305,11 (vinte e nove milhões trezentos e trinta e quatro mil trezentos e cinco reais e onze centavos, referente ao valor atualizado do débito exequendo (id. 176685372), conforme apólice de seguro garantia judicial de apólice juntada aos autos em id. 110993569. (...)” Em suas razões recursais, informa a parte executada tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial no qual foi determinado o prosseguimento do feito originário, após julgamento de mandado de segurança pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos termos da decisão retro. Argumenta, em apertada síntese, que o mandado de segurança n.o 0005842-97.2023.8.03.0000, que tramita perante o TJAP, ainda não transitou em julgado, de modo que a prejudicialidade externa que fundamentou a suspensão do feito não está superada. Pontua que a prejudicialidade externa já reconhecida não se resume à decisão cautelar proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá, mas de todo o processo fiscalizatório que teria detectado indícios de fraude. Sustenta que a determinação proferida pelo Juízo singular é irreversível e pode trazer dano à ordem pública, pois determina o deposito de quantia elevada de forma imediata. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. De início, verifico que esta 3a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento no 0704286-08.2023.8.07.0000, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravada, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, e reconheceu a prejudicialidade externa da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá ao julgamento da execução originária. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ. SOBRESTAMENTO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que o Código de Processo Civil autoriza a suspensão de processos de execução quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa, ou seja, quando a análise do objeto do feito executivo depender do julgamento de outra causa. 2. Ainda que eventualmente seja reconhecida a ausência de competência do Tribunal de Contas do Estado do Amapá para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões no caso em análise, tal fato não afasta a competência do MM. Juízo a quo para determinar a suspensão do feito de origem, quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Neste julgamento, esta relatoria se valeu dos seguintes argumentos para proferir o voto condutor do acórdão: “(...) A suspensão da execução ocorre na forma dos arts. 921 a 923 do Código de Processo Civil, da seguinte forma: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (...) Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes.” Já o art. 313 do mesmo diploma legal contempla as seguintes hipóteses: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o. (...)”. Da análise do supra colacionado texto normativo, verifica-se que o Código de Processo Civil autoriza a suspensão de processos de execução quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa, ou seja, quando a análise do objeto do feito executivo depender do julgamento de outra causa. Nesse contexto, conforme explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) No caso dos autos, a suspensão da eficácia dos títulos executivos objeto do presente processo apenas se fez necessária "uma vez que os fatos articulados pela representante, em conjunto com os documentos apresentados, denotam haver fortes indícios de fraude perpetrada pelos antigos gestores da CEA, notadamente no tange às confissões de dívidas que, ao que tudo indica, não dizem respeito a serviços efetivamente prestados" (ID 146320315, p. 09). (...) Não se nega aqui ser atribuição do Poder Judiciário, no âmbito do processo de execução, a análise dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Contudo, ao fiscalizar a idoneidade dos contratos públicos que lhe deram origem, é inegável que as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas implicarão desdobramentos quanto à exigibilidade ou mesmo à validade dos créditos exequendos. (...)”. Assim, ainda que eventualmente seja reconhecida a ausência de competência do Tribunal de Contas do Estado do Amapá para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões no caso em análise, tal fato não afasta a competência do MM. Juízo a quo para determinar a suspensão do feito de origem, quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa. Ressalta-se ainda que não se verifica, de plano, a preclusão da pretensão da parte executada/agravada referente à discussão acerca da eventual nulidade dos títulos que embasam a ação de origem. No caso em análise, os títulos executivos extrajudiciais que embasam a execução são dois instrumentos de confissões de dívidas (ID 76464943 e ID 76464944). Nesse contexto, conforme o exposto na Decisão proferida em ID n° 127535481 dos autos originários, os títulos que a parte exequente/agravante está executando não devem ser confundidos com os documentos referentes ao Termo de Cooperação Técnica no 001/2018 e ao Contrato de Prestação de Serviços – CPS n. 006/2019 – os quais, estes sim, foram objeto da Ação Declaratória de Nulidade n° 0725729-46.2022.8.07.0001. Dessa forma, a decisão que determinou o sobrestamento do feito não merece reparos.” (grifos nossos) No presente recurso, conforme relatado, a parte executada, ora agravante, se insurge contra decisão que determinou a retomada da marcha processual, após o julgamento de mandado de segurança pelo TJAP, que retirou a eficácia da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no processo TC 012672/2022, que SUSTOU os termos de reconhecimento de dívida firmados entre CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, por violar o art. 112, XII e § 1o, da Constituição do Estado do Amapá" (id. 176685373). Argumenta, em linhas gerais, que o mandado de segurança ainda não transitou em julgado e que as irregularidades encontradas no processo perante a corte de contas ainda configuram prejudicialidade externa à execução. Sem razão. Em análise, observo que a decisão que suspendeu o feito originário (ID Num. 147428483 dos referidos autos) é datada do dia 24/01/2023 e fundamentou a suspensão nos termos dos arts. 313 e 921 do Código de Processo Civil. Contudo, o §4o do referido art. 313 limita a suspensão processual ao prazo de 1 (um) ano, devendo a marcha processual ser retomada após o transcurso do aludido prazo, na forma do §5o do mesmo dispositivo. Nesse contexto, fica afastada a probabilidade do direito do agravante, porquanto o feito foi suspenso pelo prazo máximo previsto em lei, não havendo outro fundamento legal para mantê-lo suspenso. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PREJUDICIAL EXTERNA. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR A UM ANO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO § 4o DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA. 1. A suspensão do processo nos casos em que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa (art. 313, inc. V, "a", do CPC), somente pode ocorrer pelo prazo máximo de 1 (um) ano. 2. Com efeito, é possível concluir que a suspensão de processo por período indefinido, com termo definido como "até o trânsito em julgado" de outra ação em curso, na justiça de outra unidade da Federação, cujo prazo máximo de um ano (art. 313, § 4o, do CPC) já transcorreu, não mais encontra amparo na legislação processual. 3. Recurso provido. (Acórdão 1762331, 07267745420238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDIVISÍVEL. HASTA PÚBLICA. VIABILIDADE. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 843 do CPC/15, é possível a alienação judicial do bem indivisível, com o resguardo do valor equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução. 2. O Código de Processo Civil impõe, no art. 313, §4o, a suspensão do feito por prazo máximo de 1 (um) ano quando a decisão depender do julgamento de outra causa. Assim, inviável determinar a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença por prazo indeterminado, mormente se há ordem de suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo razoável de 6 (seis) meses. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1738303, 07184576720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LAPSO TEMPORAL DEFINIDO EM LEI. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Não há preclusão pro judicato quando a matéria em debate não foi analisada nem decidida previamente. 2. Nos casos em que se observa prejudicialidade externa (art. 313, inc. V, "a", do Código de Processo Civil) recomenda-se a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. A duração do sobrestamento, contudo, possui limite temporal definido. O art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil determina que o prazo de suspensão processual, nas hipóteses do inc. V, nunca poderá exceder um ano, ocasião em que o juiz deverá ordenar o prosseguimento do processo, conforme estabelece o § 5o do mesmo dispositivo. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1377213, 07255205120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, comprovado o transcurso do prazo de mais de 1 (um) ano desde a data da determinação de suspensão do feito originário, impositiva é a retomada do regular andamento do feito, sob pena de afronta ao princípio da razoável duração do processo. Dessa forma, não demonstrada a probabilidade do direito, o recurso deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2024 15:32:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora